Tribunal: TJSP
Processo: 2050910-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA OBSTAR OS DESCONTOS DE AMORTIZAÇÃO, SOB PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA OBSTAR OS DESCONTOS DE AMORTIZAÇÃO, SOB PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC – abusividade que não se verifica de pronto – contratação aparentemente regular – jurisprudência pacífica do tribunal no sentido de que é válido o negócio, bem como que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido – princípio da colegialidade expresso no art. 926 do CPC – antecipação da tutela reformada na parte combatida, considerado que não houve insurgência expressa a respeito da determinação de exibição de documentos – agravo provido.